Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-93.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004083-93.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELI DOS SANTOS - CPF: 926.541.261-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1004083-93.2020.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Eli Dos Santos

Embargado(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inrerposto pelo Embargante, e manteve a sentença que julgou improcedednte o pedido inicial, concernente ao pedido de adequação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e a consequente condenação do Municipio ao pagamento dos valores devidos.

A Embargante alega que o acórdão é contraditório, pois diverge do entendimendo dos demais relatores da Turma Recursal. Afirma que consta na decisão a impossibilidade de aplicação simultânea de regimes jurídicos distintos, afirmando que não cabe ao poder Judiciario legislar, no entanto, a lei federal n. 12.994/14
, tutelou o piso salarial
dos agentes de saúde, sendo imperioso ao embargado adequar sua legislação para adimplemento do piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, e que a lei federal não lesiona a distribuição de competências, e sim dispõe sobre um valor mínimo fixo para todos os entes federativos garantindo isonomia de tratamento nos termos constitucionais.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada. Requer ainda o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, conforme petição de ID 90548482.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Quanto a alegada existência de contradição apontada pela Embargante, entre o presente julgado, com outras decisões, deve ser observado que a divergência que autoriza o majejo de embargos declaratórios é aquela denominada interna, ou seja, dentro da própria decisão e não em cotejo com decisões com outros precedentes ou em consonância com o entendimento da parte.

Nesse sentido eis o entendimento do Superior Ttibunal de Justiça, a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM OUTROS JULGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REANÁLISE MERITÓRIA.

I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II - A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte.

III - Na espécie, a contradição apontada é com outros julgados que, segundo a embargante, seriam aplicáveis ao caso, o que é evidentemente inadmissível.

IV - Inviável a intenção da embargante de mera reanálise do mérito do recurso especial.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 498082 SC 2014/0070108-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021